Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-49.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008326-49.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEVI DE MATOS - CPF: 106.925.171-20 (EMBARGANTE), THIAGO RODRIGUES DORILEO - CPF: 042.537.721-02 (ADVOGADO), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
LEVI DE MATOS

EMBARGADO(S):
BARIGUI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido de declaração de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à ausência de intimação pessoal no endereço contratual do devedor e se seria nula a intimação por edital, ante suposta falta de diligência mínima para localização do embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revisão de fundamentos da decisão, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A fundamentação do julgado é compatível com a jurisprudência consolidada sobre o caráter não recursal dos embargos de declaração. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido.
2. O prequestionamento não prescinde da configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; L. 9.514/1997,
arts
. 26, §§ 1º, 4º e 4º-B.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
LEVI DE MATOS
contra o acórdão em ID nº 326849379, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão na apreciação da tese central relativa à notificação, alegando que sustentou, desde o início, que o endereço contratual para fins de comunicação encontra-se expressamente indicado no instrumento firmado com o Banco.

Afirma, ainda, que demonstrou que, não obstante tal circunstância, as certidões juntadas aos autos revelam que as diligências foram direcionadas exclusivamente a terceiros (João Paulo Pereira de Matos e
Nayana
Rodrigues Brito Alves de Matos), inexistindo qualquer referência à tentativa de intimação dirigida ao próprio Levi de Matos ou à sua esposa, no endereço constante do contrato.

Sustenta a densidade jurídica da omissão e a repercussão direta dessa falha no resultado do julgamento.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 26, §§ 1º, 4º e 4º-B, da Lei nº 9.514/97; aos
arts
. 10, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.024, § 3º, e 1.025 do CPC; bem como aos
arts
. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
330359880
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
LEVI DE MATOS

EMBARGADO(S):
BARIGUI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
LEVI DE MATOS
contra o acórdão em ID nº 326849379, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): LEVI DE MATOS

APELADO(S): BARIGUI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da [número] Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar Inaudita Altera
Pars
, ajuizada por Levi de Matos em face de Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de nulidade nas cláusulas contratuais impugnadas e regularidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes.

PRELIMINARES DO APELANTE - LEVI DE MATOS

Da Gratuidade da Justiça

Compulsando atenciosamente os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado na petição inicial, tendo sido indeferido pelo Juízo de origem por meio da decisão de ID. 313821870, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Contra referida decisão, o autor, ora apelante, não interpôs recurso específico, tendo procedido ao recolhimento regular das custas processuais iniciais (ID. 313821873), o que denota a preclusão da insurgência quanto ao indeferimento naquele momento processual.

Todavia, em grau recursal, o apelante renovou o pedido, acostando novos documentos (ID. 321051866 a 321051879), dentre os quais se destacam o histórico de crédito do INSS, comprovando a percepção de benefício previdenciário no valor de R$ 4.131,07, e a declaração de imposto de renda, os quais, considerados em conjunto, demonstram quadro de comprometimento da renda mensal com despesas essenciais e débitos em execução.

Nesse contexto, em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição e do amplo acesso à justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88), bem como à luz do disposto no § 5º do art. 99 do CPC, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça em segunda instância, com efeitos
ex
nunc, ou seja, restrito ao trâmite recursal, sem retroagir para alcançar os atos anteriores, inclusive o pagamento das custas processuais já realizado.

Da Alegada Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, formulado com a finalidade de revisar a dívida garantida por alienação fiduciária.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de produção de prova técnica foi formulado de maneira genérica e dissociada de qualquer apontamento concreto de abusividade, limitando-se o autor a pleitear a realização de perícia contábil com base em eventual excesso ou desequilíbrio contratual, sem indicar cláusulas específicas, valores controversos ou elementos que justificassem o afastamento da regra do julgamento antecipado da lide.

De todo modo, a verificação de suposta abusividade contratual não exige, em regra, a produção de prova técnica especializada, bastando a análise das cláusulas constantes no próprio instrumento contratual, cotejadas com os padrões de legalidade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual firmados pela jurisprudência pátria e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, tal questão foi adequadamente enfrentada pelo juízo primevo:

“
No que tange à alegação de abusividade contratual, tenho que também não merece prosperar, haja vista a ausência de comprovação de qualquer cláusula que possa ser considerada abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato entabulado entre as partes foi celebrado em observância ao princípio da autonomia da vontade, tendo o autor, de forma livre e consciente, anuído com todas as suas cláusulas, inclusive
aquelas referentes
à garantia fiduciária e ao procedimento de execução extrajudicial em caso de inadimplemento.

Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado,
a mera previsão contratual de procedimento de execução extrajudicial em caso de inadimplemento não configura abusividade
, desde que tal procedimento observe os requisitos estabelecidos em lei, como ocorreu no caso vertente.

Ademais,
o autor não logrou demonstrar qualquer desequilíbrio contratual que pudesse caracterizar onerosidade excessiva ou cláusula abusiva
, limitando-se a alegações genéricas sem substrato probatório.”

Sendo assim, considerando que a controvérsia envolve essencialmente matéria de direito e que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, mostra-se legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício de nulidade a ser reconhecido.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINARES DO APELADO - BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A

Da Gratuidade da Justiça Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A parte apelada, em suas contrarrazões (ID. 313821928), suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não teriam impugnado, de forma específica e suficiente, os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Sem razão, contudo.

A leitura das razões recursais revela que o apelante ataca suficientemente os principais fundamentos da sentença, insurgindo-se quanto à regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, à inexistência de abusividade contratual e à validade do procedimento extrajudicial adotado, além de renovar argumentos sobre a condição de bem de família do imóvel objeto da garantia.

Denota-se, portanto, que houve impugnação específica e direta dos fundamentos centrais do decisum, viabilizando a
devolutividade
ampla da matéria, nos termos do art. 1.013 do CPC.

A exigência de dialeticidade não pode ser interpretada de maneira excessivamente formalista, sob pena de se restringir indevidamente o direito à ampla defesa e ao contraditório. No caso concreto, as razões do apelo são suficientes para demonstrar a inconformidade do recorrente com os fundamentos da sentença e permitir o regular exercício do juízo revisional por esta instância.

Rejeito, pois, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

Da Suposta Nulidade da Consolidação da Propriedade Fiduciária por Ausência de Notificação Válida

O apelante sustenta, no mérito, que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária levado a efeito pelo banco recorrido padece de nulidade, por ausência de notificação pessoal válida para purgação da mora, o que, segundo argumenta, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo, por consequência, nula a averbação da consolidação no registro imobiliário.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bem imóvel, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário somente é possível após a regular constituição em mora do devedor fiduciante, que deve ser previamente intimado, pessoalmente, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação inadimplida, sob pena de consolidação da propriedade.

Trata-se de um procedimento extrajudicial, mas submetido a rigorosos requisitos legais, cujo cumprimento é essencial para que a consolidação da propriedade opere seus efeitos válidos e eficazes. Neste ponto, cumpre destacar que a intimação pessoal é a regra, contudo, a própria legislação admite formas subsidiárias de intimação, na hipótese de insucesso da tentativa pessoal, conforme disciplinam os §§ 4º e 4º-B do referido artigo.

Especificamente, o § 4º prevê a intimação por edital, quando o oficial do registro, após tentativas infrutíferas, certificar que o devedor
encontra-se
em local incerto ou não sabido. Já o § 4º-B, introduzido pela Lei nº 13.465/2017, passou a admitir expressamente a possibilidade de intimação por meio eletrônico ou qualquer outro meio idôneo, desde que restem documentadas as tentativas de localização do devedor.

No caso concreto, o apelante busca desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária com base na suposta ausência de intimação válida sob o argumento de que “
inexiste registro de qualquer tentativa de citação ou intimação pessoal do Sr. Levi de Matos, ou de sua esposa, Sra. Lenita Rosa Pereira de Matos, no endereço expressamente indicado no contrato firmado entre as partes (Avenida Governador Dante de Oliveira, nº 13, bairro Planalto, Cuiabá/MT)
”.

Todavia, os autos revelam de forma clara, documental e sucessiva, que foram realizadas incontáveis tentativas de notificação pessoal do fiduciante, inclusive em múltiplos endereços distintos, com posterior cumprimento rigoroso da notificação editalícia.

Consoante se extrai dos documentos acostados sob os
IDs
313821895 a 313821910, a parte credora diligenciou junto ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá/MT, que, por sua vez, promoveu diversas tentativas de intimação pessoal no endereço constante do contrato, bem como em outros endereços obtidos por diferentes meios, todos sem sucesso.

Dentre os documentos, destacam-se a certidão lavrada pelo Oficial Registrador (ID. 313821897 - Pág. 3), na qual se declara expressamente que não foi possível localizar o devedor fiduciante no endereço constante do instrumento contratual, tampouco nos endereços complementares fornecidos pela credora, razão pela qual certifica-se a ausência de êxito nas diligências.

Documento semelhante consta sob ID. 313821901 - Pág. 3, confirmando novamente a impossibilidade de proceder à intimação pessoal do apelante.

Diante de tal quadro fático, e conforme autoriza o § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, o Oficial do Registro de Imóveis procedeu à intimação por edital, com publicação realizada em três dias consecutivos no Diário Registral, conforme comprovantes acostados (ID. 313821910), o que satisfaz plenamente as exigências legais para a constituição em mora do fiduciante.

Frise-se que a notificação editalícia constitui medida excepcional, mas plenamente válida e eficaz quando precedida da tentativa frustrada de localização do devedor, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. INADIMPLEMENTO.
NOTIFICAÇÃO
PARA PURGAR A MORA.
DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO
. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
EDITAL DO LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. 1.
De acordo com o que estabelece a Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é legitima a providência de intimação ficta por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando demonstrado que foram efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante
. 2.
Não há nulidade no edital de leilão extrajudicial que foi publicado por edital e remetido ao endereço físico e eletrônico do devedor fiduciante
, contendo data da hasta pública e informações suficientes que permitem a adequada individualização do imóvel alienado fiduciariamente. 3. Não é vil o preço do imóvel vendido em segundo leilão superior ao valor da dívida e à metade do valor de avaliação consignado na escritura pública de alienação fiduciária. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07190811620238070001 1874557, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial, objetivando a retomada de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, em virtude de alegado vício no procedimento de consolidação da propriedade. 2. Aplicação da Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor (tema 1095 STJ). 3.
A certidão negativa deixa claro que o cartório realizou a notificação pessoal, que, infrutífera, passou para notificação mediante edital, realizada pelo credor, nos termos da averbação juntada aos autos, cumprindo regularmente o disposto no art. 26, caput e parágrafos, da Lei 9.514/97
. 4. Consolidação da propriedade em nome do credor. Leilão público para alienação do imóvel devidamente comunicado ao devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive eletrônico. 5. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00117759620228190014 202300166210, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 03/10/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5266034-45.2023.8.09 .0036 COMARCA DE CRISTALINA APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III APELADO: DIEGO NASCIMENTO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. VALIDADE. MORA CONSTITUÍDA
. TEMA Nº 1.132/STJ E ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97. SENTENÇA CASSADA. I - Conforme entendimento firmado pelo venerando Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais repetitivos, jungidos sob o tema nº 1 .132: ?Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros?. II -
A notificação extrajudicial por edital engloba todas as possibilidades de localização do notificado, constituída de fé pública por tabelionato de acordo com art. 15 da Lei nº 9.492/97
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 52660344520238090036 CRISTALINA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA POR SE TRATAR DE "LOGRADOURO COM NUMERAÇÃO IRREGULAR" –
POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL
–
VALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova da mora pode ser feita por notificação extrajudicial, realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, à escolha do credor.
Reputa-se regular a comprovação da constituição em mora por meio do protesto do título efetivado por edital, quando não for possível efetuar a intimação do devedor no endereço fornecido
. (TJ-MT - Apelação: 00251507220158110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2016)

Ademais, cumpre destacar que o procedimento adotado pelo banco apelado encontra-se em plena sintonia com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 982 da Repercussão Geral (RE 860.631/SP), ocasião em que se firmou a constitucionalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei nº 9.514/1997, especialmente no que tange à compatibilidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não bastasse, o próprio ajuizamento da presente ação pelo autor evidencia que o acesso à jurisdição não foi inviabilizado pelo procedimento extrajudicial adotado, afastando qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal substancial.

Por fim, vale ressaltar que o apelante não demonstrou nos autos nenhum vício material ou formal nas certidões emitidas pelo Oficial Registrador, limitando-se a impugnar genericamente a validade da intimação editalícia, sem infirmar os fatos certificados por autoridade dotada de fé pública.

Diante do exposto, à luz dos documentos constantes dos autos e do arcabouço normativo aplicável, conclui-se pela plena regularidade do procedimento de notificação extrajudicial levado a efeito pelo banco apelado, inexistindo nulidade na consolidação da propriedade fiduciária.

Da Alegada Abusividade das Cláusulas Contratuais e da Onerosidade Excessiva

O apelante sustenta que o contrato celebrado com o banco recorrido contém cláusulas abusivas, sobretudo aquelas que disciplinam a consolidação extrajudicial da propriedade em caso de inadimplemento, bem como a forma de cálculo da dívida. Alega, ainda, ter suportado excessiva onerosidade no cumprimento das obrigações pactuadas, o que, segundo argumenta, justificaria a revisão judicial do contrato.

As alegações, contudo, não encontram respaldo nos elementos dos autos, razão pela qual não merecem acolhimento.

De início, observa-se que o contrato em questão — Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças n.º 502870-1, Série 2021 (ID. 313821858) — foi celebrado voluntariamente entre as partes, com base na autonomia da vontade privada, sendo certo que o autor, ora apelante, não impugna cláusula específica, tampouco indica qual dispositivo contratual violaria os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual ou do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou abusividade contratual não autoriza, por si só, a revisão das cláusulas pactuadas, sendo ônus da parte interessada demonstrar objetivamente o desequilíbrio ou a violação a normas de ordem pública:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS GENÉRICAS – INVIABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Não havendo a comprovação da aventada venda casada exigida no contrato entabulado entre as partes, não há razões para o acolhimento da pretensão resistida. Quanto aos demais termos contratuais,
é incabível pedido de revisão genérica de cláusulas contratuais, sendo vedado o reconhecimento pelo magistrado, de ofício, de abusividade de cláusulas contratuais,
ex
vi da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. (TJ-MT - AC: 10071308820188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2020) – Grifo Nosso

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO DE OFÍCIO
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$155 .544,58, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$4.836,64. A autora alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização mensal não pactuada, inserção de encargos não previstos expressamente e ilegalidade da Tabela
Price
.
Requereu a realização de prova pericial contábil, a revisão das cláusulas contratuais, a devolução dos valores pagos a maior, o afastamento de encargos moratórios e a exclusão de registros negativos
. A sentença rejeitou os pedidos e condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; e (
iii
) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal e na adoção da Tabela
Price
como método de amortização. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise dos encargos pode ser realizada com base no contrato, e a parte não demonstra de forma objetiva a essencialidade da prova nem especifica os fatos que pretendia elucidar.
A mera alegação genérica de onerosidade excessiva não autoriza a revisão das cláusulas contratuais bancárias; é necessário que a parte demonstre de forma concreta a abusividade, nos termos do art. 6º, V, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo imprescindível prova de que a taxa excede significativamente a média de mercado, o que não foi comprovado nos autos. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que haja expressa pactuação, a qual pode ser evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS). A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é admitida juridicamente quando livremente pactuada, não implicando, por si, em abusividade ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise dos encargos pode ser feita a partir do contrato e a parte não demonstra a indispensabilidade da prova.
A revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário depende de demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a alegação genérica de onerosidade.
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. A adoção da Tabela
Price
como método de amortização é lícita quando pactuada entre as partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027333220248110087, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2025)

No caso em exame, o contrato de abertura de crédito prevê de forma clara e destacada as condições para utilização dos valores, os encargos aplicáveis e a forma de execução da garantia em caso de inadimplemento. A cláusula de garantia fiduciária, inclusive, reproduz fielmente os termos legais previstos na Lei nº 9.514/1997, a qual é expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 982 da Repercussão Geral.

Ademais, como já observado na análise anterior, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou rigorosamente os requisitos legais, afastando qualquer alegação de surpresa contratual ou de imposição unilateral de medidas prejudiciais ao devedor.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, também não se verifica nos autos a presença dos requisitos autorizadores da teoria da imprevisão, prevista nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Não houve demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível que tenha alterado substancialmente as condições econômicas do contrato, tampouco há comprovação de que o desequilíbrio financeiro alegado tenha tornado excessivamente onerosa a prestação do apelante a ponto de justificar a revisão ou resolução do vínculo.

Importante destacar que a simples redução de renda do contratante, especialmente em contexto de oscilação econômica geral, não constitui, por si só, motivo legítimo para afastar obrigações regularmente assumidas, sob pena de insegurança jurídica e afronta ao pacta sunt servanda.

Por fim, o apelante não requereu a revisão de cláusulas específicas, tampouco apresentou cálculo demonstrando distorções nos encargos cobrados, limitando-se a invocar a necessidade de perícia contábil — cujo indeferimento, conforme já analisado, não configura cerceamento de defesa.

Dessa forma, ausentes elementos concretos que evidenciem abusividade ou onerosidade excessiva, não há fundamento jurídico que justifique a revisão ou anulação das cláusulas pactuadas.

Mantém-se, portanto, o entendimento de primeiro grau pela validade e regularidade do contrato celebrado entre as partes.

Da Suposta Impenhorabilidade do Imóvel Dado em Garantia por se Tratar de Bem de Família

O apelante alega que o imóvel objeto da consolidação da propriedade fiduciária constitui bem de família, razão pela qual não poderia ser expropriado por força de inadimplemento contratual, mesmo havendo cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sustenta, com base nos princípios constitucionais da moradia e da dignidade da pessoa humana, que a execução extrajudicial da garantia viola direitos fundamentais e deveria ser coibida pelo Poder Judiciário.

A argumentação, contudo, não merece acolhimento.

De início, é importante salientar que o ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a possibilidade de instituição de garantia real sobre bem de família, desde que feita de forma voluntária pelo próprio devedor, como no caso da alienação fiduciária de imóvel. A Lei nº 8.009/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, traz em seu art. 3º, inciso V, hipótese legal de exceção à regra da impenhorabilidade:

“Art. 3º
A impenhorabilidade é oponível
em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

I -
em
razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;

II -
pelo
titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III -- pelo credor de pensão alimentícia;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV -
para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI -
por
ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 8.245, de 1991)

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação; e

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Embora o dispositivo mencione expressamente a hipoteca, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que a exceção se estende à alienação fiduciária, por se tratar de modalidade de garantia real análoga, fundada no mesmo princípio de voluntariedade na disposição do bem.

A jurisprudência da Corte Superior está consolidada no sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família não o torna inalienável, sendo lícito ao proprietário, por sua vontade, utilizá-lo como garantia real, inclusive mediante alienação fiduciária, como forma de acesso ao crédito.

No julgamento do
EREsp
1.559.348/DF, a Segunda Seção do STJ, ao enfrentar controvérsia semelhante, reafirmou que:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A controvérsia envolvendo o presente caso diz respeito a suposto dissenso jurisprudencial sobre a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que ocorrer a alienação fiduciária de imóvel em operação de empréstimo bancário. 2.
O bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor.
3. A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, em razão da ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que os acórdãos paradigmas trataram da garantia hipotecária, matéria distinta da hipótese sob análise, que diz respeito ao instituto da alienação fiduciária. 4. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas do STJ, pressupondo a comprovação de dissídio pretoriano atual (art. 266 do RISTJ). 5. Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria já se encontra pacificada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que (a)
a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária
; e (b)
a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
(
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
n . 1.560.562/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
REPDJe
de 30/6/2020,
DJe
de 9/6/2020). 6. Incidência da Súmula nº 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 7. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ -
EREsp
: 1559348 DF 2015/0245983-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/06/2023)
– Grifo Nosso

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o
AgInt
no REsp 1.949.053/TO, deixou assentado que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC. 2. Discute-se nos autos a impenhorabilidade do imóvel residencial - se bem de família ou não - que foi dado em garantia de alienação fiduciária. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais.
4. Rever as conclusões do acórdão quanto à inexistência de fraude à execução e má-fé do agravante, nos moldes em que o recorrente apresenta suas razões do especial, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1949053 TO 2021/0218611-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2023) – Grifo Nosso

De forma ainda mais abrangente, no julgamento do Tema 1.261 sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as seguintes teses:

A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/1990 aplica-se apenas quando a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

Quanto ao ônus da prova:

a) se o bem foi dado em garantia por sócio de pessoa jurídica, presume-se a impenhorabilidade, cabendo ao credor demonstrar benefício à família;

b) se os únicos sócios são os proprietários do bem, presume-se a penhorabilidade, incumbindo aos devedores provar o contrário.

No presente caso, é evidente que o imóvel foi oferecido voluntariamente pelo próprio recorrente como garantia fiduciária em contrato de abertura de crédito firmado em seu favor. A dívida não decorre de relação empresarial ou de terceiros, mas sim de operação pessoal, celebrada com total autonomia, e destinada ao próprio titular do imóvel — situação que, segundo a orientação do STJ, autoriza a plena responsabilização patrimonial sobre o bem, mesmo que este sirva de moradia à família.

Admitir o contrário implicaria permitir que o devedor se beneficie de uma proteção legal da qual voluntariamente abriu mão, em evidente violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Como bem destacou o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, relator do Recurso Especial n. 2093929 - MG (2023/0307545-0):

"Admitir que a defesa seja oposta em toda e qualquer situação, implicaria o esvaziamento da própria garantia que constituiu o fundamento que conferia segurança jurídica e suporte econômico à contratação posterior"

Dessa forma, é plenamente válida a consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia, ainda que este tenha destinação residencial, quando não demonstrado que a dívida foi contraída em favor de terceiro estranho à entidade familiar — o que não é o caso dos autos.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal de impenhorabilidade do bem de família, mantendo-se a legalidade e legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária promovida pelo banco recorrido.

Por fim, pelos fundamentos alhures delimitados, não vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da consolidação já efetivada da propriedade fiduciária e da ausência de verossimilhança nas alegações recursais, razão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade observará o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão ressaltou que a consolidação da propriedade fiduciária somente pode ocorrer após a constituição em mora do devedor, mediante intimação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis, no prazo legal de quinze dias. Embora a regra seja a intimação pessoal, a legislação admite meios subsidiários, como a intimação por edital (§ 4º) ou, por meio eletrônico (§ 4º-B), desde que demonstradas tentativas prévias de localização do devedor.

No caso concreto, o apelante alegou inexistência de qualquer tentativa válida de intimação no endereço contratual. Entretanto, os documentos acostados aos autos (
IDs
313821895 a 313821910) comprovam inúmeras tentativas de intimação pessoal, realizadas pelo 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, tanto no endereço contratual quanto em outros obtidos pela credora. As certidões emitidas pelo Oficial Registrador
,
dotado de fé pública
,
atestam, de forma inequívoca, a impossibilidade de localizar o devedor.

Diante das tentativas frustradas, procedeu-se à intimação por edital, publicada por três dias consecutivos no Diário Registral, em estrita conformidade com o § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997. Tal medida, embora excepcional, é plenamente válida e eficaz quando precedida do esgotamento das diligências pessoais.

O acórdão ainda ressaltou que o procedimento adotado pelo banco está em consonância com o entendimento do STF no Tema 982 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da consolidação da propriedade fiduciária por via extrajudicial, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e do acesso à jurisdição inclusive exercido no caso concreto, já que o apelante ajuizou a presente ação.

Por fim, destacou-se que o apelante não demonstrou nenhum vício formal ou material nas certidões do Oficial Registrador, limitando-se a impugnação genérica. Assim, concluiu-se pela regularidade integral da notificação extrajudicial e pela inexistência de nulidade na consolidação da propriedade fiduciária, afastando-se a alegada omissão no acórdão.

Dessa forma, o presente recurso reflete mero inconformismo com o resultado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025